Tribunal: TJES
Processo: 5003116-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILIETI AUXILIADORA MERLO TESSAROLO

AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES FERRARI e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA – ELEMENTO COMPROBATÓRIO SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Os documentos comprobatórios não corroboram a declaração de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3.
Assistência judiciaria gratuita indeferida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ILIETI AUXILIADORA MERLO TESSAROLO
contra a r. decisão acostada no ID nº 7624858 (fls. 02/08), que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos”
por ela ajuizada em face de
LUCIANO RODRIGUES FERRARI E OUTROS (+2),
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 7624858), a agravante aduz, em resumo, que (i) o magistrado singular indeferiu a gratuidade da justiça sem observar o rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) não há elementos concretos que conduzam à superação da presunção da declaração de hipossuficiência financeira.

Decisão de ID 7659574, que deferiu a tutela antecipada recursal, permitindo o prosseguimento do processo de origem sem o recolhimento das custas prévias até o julgamento final do presente recurso.

Em sede de contrarrazões ao ID 8667100, pela manutenção da
decisium
agravada em sua integralidade e a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II do CPC.

Pois bem.

Conforme se sabe, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, compete ao Julgador a aferição da compatibilidade do pleito com as provas dos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ
. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

______________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em comento, ao cotejar os autos, observa-se que a agravante juntou cópia de 03 contracheques, acostados ao ID 76224860, demonstrando que aufere rende mensal de, em média, R$4.396,00 (quatro mil e trezentos e noventa e seis reais).

Em contrarrazões, os agravados argumentaram que os documentos probatórios supramencionados eram referentes ao exercício de 2022 e encontravam-se parcialmente ilegíveis. Por conseguinte, impugnaram a assistência judiciária gratuita em favor da agravante e pleitearam sua condenação por litigância de má-fé.

Diante da má qualidade da imagem dos contracheques apresentados pela agravante, não é possível vislumbrar que se tratam-se de contracheques recentes ou relativos ao ano de 2022, apenas que constam o recebimento de duas quantias R$4.396,37 (quatro mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) e uma de R$6.241,56 (seis mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Por esta razão, em consulta ao portal da transparência do Estado do Espírito Santo, verifico que a agravante é professora estadual aposentada, percebendo a seguinte renda, nos últimos 03 (três) meses:

03/2024
– R$5.693,47 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos);

04/2024
– R$5.370,40 (cinco mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos);

05/2024
– R$10.804,10 (dez mil oitocentos e quatro reais e dez centavos), valor excepcional acrescido do adicional do 13º salário.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Assim sendo, compreendo que as provas dos autos não conduzem à interpretação de miserabilidade financeira de tal modo a impedir que a agravante arque com as custas processuais. Dessa forma, verifico que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Por fim, em que pese a existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse, certo é que tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

No que pese o pedido dos agravados para condenar a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devido a apresentação de documento com informação desatualizada e ilegível, entendo que a situação mencionada não se configura como um dos critérios estabelecidos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Portanto, concluo que não há razão para essa medida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão objurgada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.